Tribunal: TJPA
Processo: 0812611-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812611-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MRN COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUTOS DE INFRAÇÃO FISCAL. DÚVIDA SOBRE A SUJEIÇÃO PASSIVA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. TUTELA JURISDICIONAL PROVISÓRIA COMO CAUSA AUTÔNOMA DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em favor de MRN Comércio Serviços e Locações Ltda., para suspender a exigibilidade de créditos tributários decorrentes de autos de infração fiscal e viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. O agravante sustentou a legitimidade da autuação fiscal, a responsabilidade da agravada por atuar como operadora de balança rodoviária vinculada às operações fiscalizadas, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de depósito integral para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O pedido liminar foi indeferido, e o Estado interpôs agravo interno, reiterando as razões do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a decisão que suspendeu, em tutela de urgência, a exigibilidade dos créditos tributários lavrados contra empresa prestadora de serviço técnico de pesagem rodoviária, diante de dúvida sobre sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária; e (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa dependem necessariamente de depósito integral ou podem decorrer de tutela jurisdicional provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, e o órgão recursal deve respeitar os limites da cognição incidental quando não houver ilegalidade manifesta, teratologia, ausência objetiva dos requisitos legais ou inadequação patente da medida deferida.

A documentação inicialmente apresentada indica que a agravada atua como prestadora de serviço técnico de pesagem rodoviária, sem domínio sobre as mercadorias transportadas, sem ingerência sobre a documentação fiscal e sem participação direta no transporte apontado como irregular, o que confere plausibilidade à alegação de possível equívoco na identificação do sujeito passivo.

A presunção de legitimidade do lançamento tributário não é absoluta e pode ser infirmada, em cognição provisória, quando os elementos dos autos revelam plausibilidade suficiente de desconformidade entre o fato autuado e a pessoa jurídica contra quem se dirige a exigência fiscal.

O art. 136 do CTN afasta, em regra, a necessidade de comprovação de dolo ou culpa para caracterização da infração tributária, mas não dispensa a adequada vinculação jurídica entre o sujeito autuado e a conduta infracional imputada.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não depende necessariamente de depósito integral quando fundada em medida liminar ou tutela antecipada em ação judicial, pois o art. 151 do CTN prevê hipóteses autônomas de suspensão, entre elas a concessão de tutela jurisdicional provisória.

A manutenção dos débitos em nome da agravada impede a obtenção de certidão de regularidade fiscal e cria entraves à continuidade de suas atividades empresariais, inclusive em contratos com terceiros, configurando perigo de dano concreto e atual.

A manutenção da tutela provisória não acarreta prejuízo irreversível ao Estado, pois não extingue o crédito tributário, apenas suspende temporariamente sua exigibilidade enquanto se apura, sob contraditório mais amplo, a legitimidade passiva da agravada.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão liminar, pois a matéria nele suscitada se confunde com o objeto principal do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência que suspende a exigibilidade de crédito tributário deve ser mantida quando os elementos iniciais dos autos indicam dúvida juridicamente relevante sobre a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. 2. A responsabilidade por infração tributária prevista no art. 136 do CTN não dispensa a demonstração de vínculo jurídico entre o sujeito autuado e a conduta infracional imputada. 3. A concessão de medida liminar ou tutela antecipada constitui causa autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, independentemente de depósito integral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CTN, arts. 136 e 151, II e V; Súmula 112 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.984.034/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.288.110/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.09.2020, DJe 06.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

0812611-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MRN COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA
, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pela empresa agravada
MRN COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
, determinando, entre outros efeitos, a suspensão da exigibilidade de créditos tributários decorrentes de autos de infração fiscal.

Aduz o agravante que a decisão agravada é manifestamente equivocada e que não poderia subsistir, tendo em vista que a agravada é operadora da balança rodoviária envolvida nas operações fiscalizadas e, portanto, está inserida na cadeia logística sujeita à fiscalização tributária, nos termos do art. 136 do CTN.

Assevera que a atuação do fisco foi legítima, uma vez que a autuação decorreu da constatação de transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, sendo que os tickets de pesagem emitidos pela MRN estavam diretamente vinculados às operações fiscalizadas.

Aduz ainda que a concessão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), conforme determinado na liminar, depende de garantia do juízo mediante depósito integral do crédito tributário, conforme exigido pelo art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ. A simples prestação de garantia por outro meio (como seguro-garantia) não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Argumenta, também, que os atos administrativos, como os autos de infração, gozam de presunção de legitimidade, e o ônus da prova para desconstituí-los compete ao particular, o que não teria sido feito pela agravada.

Invoca, ainda, a teoria dos poderes implícitos, sustentando que, se a Constituição atribui aos Estados competência para instituir tributos e zelar pelo patrimônio público, também lhes confere os meios necessários à fiscalização e à prevenção de fraudes tributárias.

Por fim, requer, liminarmente, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo total provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para afastar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e a obrigação de expedição da CPEN.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 27842366)

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 28949013), em suma, reiterando as razões do Agravo de Instrumento.

No ID n. 29709260,
CONTRARRAZÕES
ao Agravo Interno, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento transcorrera
in albis
. (ID n. 30291941)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 30309556).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 28949013), em face da decisão que deferiu parcialmente a liminar, tão somente para fixar o teto das astreintes. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a decisão agravada, ao suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos autos de infração lavrados contra MRN COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA e determinar a viabilização de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, deve ser reformada neste momento processual. A resposta, à luz dos elementos constantes dos autos, é negativa.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela provisória, a atuação do órgão ad quem deve observar os limites próprios da cognição recursal incidental, não se substituindo, de modo prematuro, à instrução a ser desenvolvida na origem, salvo quando evidenciada ilegalidade manifesta, teratologia, ausência objetiva dos requisitos legais ou inadequação patente da medida deferida. No caso concreto, tais vícios não se apresentam.

A decisão agravada encontra amparo em premissa fática extraída da documentação inicialmente apresentada pela parte autora, no sentido de que MRN COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA atua como prestadora de serviço técnico de pesagem rodoviária, sem domínio sobre as mercadorias transportadas, sem ingerência sobre a respectiva documentação fiscal e sem participação direta no transporte apontado como irregular. O Juízo de origem registra, ainda, que os veículos autuados pertencem à empresa LCM CONSTRUÇÕES, indicada como real contratante dos serviços de pesagem, circunstância que, ao menos em cognição sumária, confere plausibilidade à tese de possível equívoco na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Essa conclusão não importa, neste momento, invalidação definitiva dos autos de infração, nem esvaziamento da competência fiscalizatória do Estado. Significa apenas reconhecer que, diante dos documentos inicialmente coligidos, há dúvida juridicamente relevante quanto à responsabilidade tributária atribuída à agravada. O lançamento tributário, embora revestido de presunção de legitimidade, deve identificar adequadamente o sujeito passivo da obrigação, nos termos da disciplina própria do Código Tributário Nacional. A presunção de validade do ato administrativo não é absoluta e pode ser infirmada, em juízo de cognição provisória, quando os elementos dos autos revelam plausibilidade suficiente da alegação de desconformidade entre o fato autuado e a pessoa jurídica contra quem se dirige a exigência fiscal.

Não se desconhece o argumento do ESTADO DO PARÁ no sentido de que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente, conforme art. 136 do Código Tributário Nacional. Todavia, a invocação desse dispositivo não resolve, por si só, a questão posta no recurso. A norma afasta, em regra, a necessidade de demonstração de dolo ou culpa para caracterização da responsabilidade por infração à legislação tributária; não dispensa, entretanto, a adequada vinculação entre o sujeito autuado e a conduta infracional que lhe é imputada. Antes de se discutir a intenção do agente, é necessário verificar se a pessoa autuada integra, juridicamente, a relação material que justifica a sanção fiscal. É precisamente essa vinculação que, neste momento, mostra-se controvertida.

Também não merece acolhida a tese de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário dependeria, necessariamente, de depósito integral. O art. 151 do Código Tributário Nacional contempla hipóteses distintas de suspensão da exigibilidade, entre as quais se incluem, de um lado, o depósito do montante integral, e, de outro, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em ação judicial. A decisão agravada não suspende a exigibilidade com fundamento em garantia ou depósito, mas com base em tutela jurisdicional provisória, hipótese autônoma prevista no art. 151, V, do CTN. Assim, o argumento recursal fundado na exigência de depósito integral não se mostra apto a infirmar a conclusão adotada na origem.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. CONSEQUÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POSTERIORMENTE AJUIZADA . SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. REVOLVIMENTO DE FATOS . DESCABIMENTO.

1. A orientação do STJ é firme no sentido de que a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em demanda judicial é causa autônoma para a suspensão da exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, V, do CTN . Precedentes.

(...)

(STJ - AgInt no REsp: 1984034 SP 2022/0031015-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) (destaque nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. TUTELA ANTECIPADA . CAUSA AUTÔNOMA. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em demanda judicial é causa autônoma para a suspensão da exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, V, do CTN.

3. A legislação tributária não impõe nenhuma outra condição ao deferimento da referida suspensão da exigibilidade, senão o próprio atendimento dos pressupostos da tutela de urgência, não sendo possível restringir o alcance da norma complementar ao cumprimento de exigência estabelecida em lei ordinária para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1288110 PR 2018/0103865-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2020) (destaque nosso)

No tocante ao perigo de dano, a decisão recorrida assenta que a manutenção dos débitos em nome da agravada impede a obtenção de certidão de regularidade fiscal e causa entraves à continuidade de suas atividades empresariais, inclusive em relação a contratos firmados com terceiros. Esse fundamento revela risco concreto e atual, pois a restrição à regularidade fiscal de empresa em funcionamento pode produzir consequências econômicas relevantes antes mesmo do julgamento definitivo da demanda anulatória, tornando ineficaz eventual procedência futura do pedido.

De outro lado, a manutenção da tutela não implica prejuízo irreversível ao ESTADO DO PARÁ. A medida possui natureza provisória, conserva íntegra a possibilidade de reapreciação pelo Juízo de origem e não extingue o crédito tributário, limitando-se a suspender temporariamente sua exigibilidade enquanto se apura, sob contraditório mais amplo, se a agravada é, ou não, sujeito passivo legítimo das autuações. O interesse arrecadatório estatal, embora relevante, não se sobrepõe, em cognição sumária, à necessidade de impedir que crédito aparentemente controvertido produza efeitos restritivos imediatos contra pessoa jurídica cuja responsabilidade ainda demanda melhor elucidação.

Assim, não se verifica desacerto na decisão agravada. O pronunciamento de primeiro grau enfrenta os requisitos do art. 300 do CPC, indica os elementos que conferem plausibilidade à pretensão autoral, identifica o risco de dano concreto e adota providência compatível com o art. 151, V, do CTN. Inexistindo ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação idônea, a tutela de urgência deve ser preservada, sem prejuízo de posterior reavaliação na origem, após a formação do contraditório e eventual aprofundamento probatório.

Por fim, tendo sido enfrentado o mérito recursal, resta prejudicado o Agravo Interno contido no ID n. 28949013.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos das razões recursais.
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno de ID n. 28949013.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026